Tribunal: TJDFT
Processo: 0703505-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703505-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS GABRIEL DE SOUSA BALBINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CONDENAÇÃO. CONFIGURADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. PRIVILÉGIO. REQUISITOS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Flagrância em crime de tráfico de drogas. Alegação de nulidade do processo em face de invasão de domicílio. Sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, pois, tem as Autoridades Policiais o dever de reprimir e fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 2. No caso concreto, os agentes policiais flagraram o réu além da traficância, pois, conduzia um veículo de procedência ilícita, produto de furto. 3. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do veículo que adquiriu, recebeu e conduziu o carro furtado, por valor muito inferior ao de mercado e sem a documentação obrigatória legal, não sendo o caso de absolvição por ausência de dolo ou de desclassificação para delito de receptação culposa. 4. No caso concreto, pelas provas coligidas dos autos, sobretudo pela apreensão da droga e dos petrechos típicos da mercancia apreendidos em local indicado por denúncias anônimas como de conhecida traficância, bem como dos depoimentos seguros e coesos das testemunhas policiais, impõe-se concluir que o apelante infringiu o delito de tráfico de entorpecentes, o qual se consuma em quaisquer das condutas descritas no tipo penal plurinuclear de tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Na espécie, o réu mantinha em depósito os entorpecentes conhecidos como “crack”, “cocaína” e “lança perfume”, além de petrechos típicos da mercancia como peneiras, tubos de plástico e balanças de precisão, mostrando-se correta a fração de 3/5 (três quintos) aplicada ao contido no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. 6. É inviável o pedido da Defesa acerca da exclusão da pena pecuniária, posto que a mesma compõe o preceito secundário do tipo penal incriminador insculpido no Código Penal, não havendo margem de discricionariedade da sentenciante quanto a sua aplicação por tratar-se de norma de caráter cogente. Precedentes. 7. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, inserta no art. 804 do Código de Processo Penal, não podendo a sentenciante deixar de observá-la. Nesse diapasão, caberá ao Juízo da Vara de Execuções Penais a análise da isenção de custas processuais, porquanto aquela é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado. Precedentes. 8. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386 do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição, sem, contudo, deduzir as razões que amparam a sua tese. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, suscitando nulidade do julgamento, se olvidando de indicar as razões pela qual entende que o provimento jurisdicional estaria viciado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (...) A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1885880/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “c”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “Incabível, no caso, a interposição do apelo extremo com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, tendo em vista que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal.” (ARE 1312920 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 23/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009